Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726414-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA VALERIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente pretende, em 16/08/2021, impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu a impugnação para desconstituir a penhora na conta bancária da agravante mantida no Banco Bradesco, no valor de R$ 2.093,31, rejeitou a impugnação em relação à penhora de R$ 58,67 sobre valor mantido em conta da Caixa Econômica Federal, e, ainda, determinou o prosseguimento da parte final do ato ordinatório ID 93873528: expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de Placa GWH9730 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). A decisão agravada fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 25/06/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Aparentemente, não há embargos de declaração contra tal decisão. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219, no art. 1.003 e respectivos parágrafos, e no art. 186, § 3o, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 16/08/2021, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL E TAMBÉM SOBRE A EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME, EIS QUE A DECISÃO DE ID 95518476 DOS AUTOS DE ORIGEM APENAS DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA MEDIDAS CONSTRITIVAS E RESTRITIVAS A SEREM IMPLEMENTADAS JUNTO AO SISTEMA DO RENAJUD, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito, observadas as prerrogativa legalmente conferida pelo comando emanado do art. 186, § 3o, do CPC. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem – certidão de ID 95723191 dos autos de origem, e preclusão da(s) matéria(s) recorrida(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília,18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator